Tribunal: TJDFT
Processo: 0731098-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Provas suficientes. Dosimetria da pena. Critérios adotados pela jurisprudência. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, além de 500 dias-multa à razão mínima legal. A defesa pede a absolvição da apelante sob a alegação de ausência de provas da traficância, o afastamento dos maus antecedentes e a aplicação da causa especial de diminuição de pena pelo “tráfico privilegiado”.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há provas suficientes para fundamentar a condenação por tráfico; (ii) se é possível o agravamento da pena, na primeira fase, em fração superior a 1/6 da pena mínima; e, (iii) se é possível a aplicação da causa especial de diminuição da pena, “tráfico privilegiado” ao recorrente possuidor de maus antecedentes.

III. Razões de decidir.

3. Demonstradas nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado à recorrente, incabível a absolvição por ausência de provas do crime de tráfico de drogas.

4. Malgrado a palavra dos agentes de segurança pública não seja dotada de valor absoluto, é igualmente certo que não recai sobre ela qualquer presunção de falsidade, de maneira que, sendo firme e verossímil, não pode ser desconsiderada ou ter diminuída a sua importância, o que somente poderia ocorrer caso houvesse prova robusta capaz de infirmá-la, o que não é o caso dos autos.

5. A jurisprudência admite, em razão de cada circunstância judicial negativa, a majoração da pena em 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima ou 1/6 (um sexto) da pena mínima, sendo a escolha a critério do julgador, em respeito à individualização da pena.

6. A causa especial de diminuição da pena pelo “tráfico privilegiado”, conforme previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa, inocorrente na hipótese, em que a recorrente ostenta maus antecedentes.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e não provido.